Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712474-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: VANESSA LIMA SILVA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704775-47.2020.8.07.0001 - id 88450120) que indeferiu a substituição da penhora de 15% do seu faturamento por direitos aquisitivos do Apartamento 1.504, vaga de garagem 259, na Torre “B”, Lote 04, Rua 05 Norte, e Lote 07, Rua 04 Norte, Águas Claras e/ou de escoramentos metálicos (equipamentos utilizados na construção civil), ante a recusa da exequente e por ser de baixa liquidez. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0704775-47.2020.8.07.0001), não subsiste a referida penhora, sendo determinada a expedição de certidões para que a exequente promova a habilitação do seu crédito no Juízo Universal (id. 104246725). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR